Tribunal: STF
Processo: Rcl 61288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE ACESSO: POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alcindo Correa Neto, contra ato do Juízo Único da Comarca de Uruará/PA, nos autos nº 0801134-58.2023.8.14.0066, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante alega que foi alvo de prisão preventiva cautelar, em investigação que entende estar eivada de desvios. Afirma que houve entrada em sua fazenda sem ordem judicial, em violação ao Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, oportunidade em que ocorreu busca domiciliar e pessoal, sendo levados presos seu funcionário e a esposa deste. Aduz que a esposa de seu funcionário sofreu tortura no cárcere para formar provas contra o reclamante e que todos os fatos foram noticiados em audiência de custódia. Sustenta que, de forma injustificada, os autos estão sob sigilo, de modo que sua defesa técnica não consegue acessá-los, o que prejudica o seu contraditório e a ampla defesa, além de violar o referido enunciado.



    3. Requer, liminarmente e ao final, seja determinada a suspensão dos autos na origem e o imediato acesso às provas dos autos.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 9).



     



    É o relatório.



    Decido.



    5. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou o acesso da defesa constituída aos autos que estão sob sigilo.



    8. Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como inobservado:



    E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    9. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao verbete sumular, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Confira-se o seguinte trecho das informações prestadas pelo Órgão reclamado:



    “(...) Anteriormente à decretação da prisão houve parecer favorável do Ministério Público em ID Num. 95514822, tendo entendimento cabível tanto a medida de busca e apreensão, quanto a decretação da prisão processual. 



    A Busca e apreensão foi deferida, assim como a prisão preventiva na mesma decisão, supracitada.



     Após a decretação de prisão, houve a expedição dos mandados de prisão.



    Em 11/07/2023, o réu ALCINDO CORREIA NETO habilitou advogado nos Autos. 



    Em 13 de julho de 2023, o réu HENRICO GARCIA DE OLIVEIRA MORAES, ID Num. 96754264, requereu a retirada do sigilo dos Autos, com fundamento na súmula vinculante nº 14. 



    Em 31 de julho de 2023, foi indeferida a retirada do sigilo dos Autos, sob o fundamento de que há diligências em curso, cuja publicidade prejudicará o prosseguimento das investigações, sendo pois exceção à súmula vinculante 14.



    No momento, aguarda-se a finalização do Inquérito Policial, e diligências solicitadas.” (e-doc. 9, p. 4-5; grifos nossos).



    10. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 



    11. Nesse sentido, apresento julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    3. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso a alguns elementos em razão da existência de diligências em curso que podem ser prejudicadas. Hipótese excepcional contemplada pelo enunciado sumular. Precedentes.



    4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado.



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (Rcl nº 55.020-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



    II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.



    III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.



    IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).



    12. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.



    13. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2023    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator